Tribunal: TJPA
Processo: 0808246-53.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808246-53.2021.8.14.0000

PACIENTE: ROMULO CEZAR PEREIRA LEAL

AUTORIDADE COATORA: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

AUTORIDADE: SEAP - DIRETORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL - OUTROS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO DA PENA – DO PLEITO PARA SAÍDA DO APENADO PARA CONSULTA PÓS-OPERATÓRIA – SAÍDA CONCEDIDA PELA AUTORIDADE COATORA – OBJETO DO
WRIT
ESVAZIADO – ORDEM JULGADA PREJUDICADA ANTE A PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO.

1 - DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO
WRIT:
Verifica-se que o pleito principal deste
habeas corpus
é para que seja concedida saída imediata do coacto para a consulta médica de reavaliação pós-cirurgia.

Da análise detida dos autos, em especial pelas informações prestadas pela Autoridade Coatora (ID n. 5993803), verifica-se que o paciente fora encaminhado e atendido em consulta de reavaliação de cirurgia, pelo médico DR. Mejer P. Ferreira, com CRM nº 7547, na ABEM Hospital Magalhães, atendendo assim o suscitado pelo impetrante neste
writ
, conforme faz juntada de Laudo Médico.

Ademais, insta destacar que o Diretor de Assistência Biopsicossocial da DAB-SEAP/PA se pronunciou à Diretoria de Execução Criminal da SEAP, quanto ao pleito, transmitindo em sede de Relatório confeccionado pela gestora de saúde da unidade prisional CRPPV, enfermeira Andreza Mendes, que o paciente após dois meses de sua cirurgia, se encontra em estado de recuperação em evolução ao pós operatório, sendo medicado e recebido curativo no local da incisão cirúrgica e descreve o quadro de saúde do paciente.

2 –
ORDEM JULGADA PREJUDICADA PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO
WRIT
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADA A ORDEM PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO
WRIT
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR Nº. 0808246-53.2021.8.14.0000

IMPETRANTE
: ADV. JULIANA BORGES NUNES – OAB/PA Nº 26.447

PACIENTE:
RÔMULO CEZAR PEREIRA LEAL

IMPETRADO:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (SEAP)

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR
, impetrado por
JULIANA BORGES NUNES (OAB/PA Nº 26.447)
, em favor de
RÔMULO CEZAR PEREIRA LEAL
, apontando como autoridade coatora a
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - SEAP
.

Aduz que o paciente cumpre pena de 27 (vinte e sete) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias, em regime fechado, e que, no dia 01/06/2021, o mesmo foi submetido a uma cirurgia de hérnia inguinal recidivante.

Aduz que o paciente relatou sentir dores no local da incisão cirúrgica e ao caminhar, além de constantes febres, o que motivou sua família a realizar o pagamento de uma nova consulta médica para avaliação da cirurgia, à qual o apenado não foi levado, apesar de muita insistência.

Assevera, ainda, que contactou a Diretoria de Assistência Biopsicossocial da SEAP nos dias 15/07/2021 e 09/08/2021, bem como o Centro de Recuperação Penitenciário do Pará V (CRPP V), onde o paciente cumpre pena, porém não obteve resposta.

Requer, liminarmente, a saída imediata do coacto para a consulta médica de reavaliação pós-cirurgia, e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

O feito foi inicialmente distribuído sob a relatoria da Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, todavia, em razão do afastamento funcional desta para gozo de féria, a assessoria de Sua Exa., devolveu os autos à Secretaria para redistribuição para análise do pleito de urgência. (ID n. 5920904)

Recaindo a relatoria do pleito liminar à Exma. Desa. Vania Fortes Bitar, esta
deferiu
o pleito liminar, para tão somente determinar à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará (SEAP) que analise, com a urgência que o caso requer, o pleito da defesa do paciente acerca do encaminhamento dele para uma consulta médica de reavaliação da cirurgia a que foi submetido. (ID n. 5943465)

A Autoridade Coatora - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – SEAP, prestou as seguintes informações (ID n. 5993803):

“[...] É ávido discorrer que o remédio constitucional em análise, fora impetrado visando a medida de urgência em favor do paciente, em suma,
para que a saída imediata do coacto para a consulta médica de reavaliação de cirurgia, e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo
, com fundamento no artigo 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal c/c o artigo 647 do Código de Processo Penal
.

Em tese,
a Defensa sob o argumento de cometimento de constrangimento ilegal,
face a não justificativa e notícia das razões do pleito quanto ao encaminhamento do paciente para a consulta médica de reavaliação da cirurgia a que fora submetido
.

Desta forma, aponta
como autoridade coatora a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará-SEAP-PA.

Em primazia, noticia-se que RÔMULO CEZAR LEAL fora encaminhado e atendido em consulta de reavaliação de cirurgia, pelo médico DR. Mejer P. Ferreira, com CRM nº 7547, na ABEM Hospital Magalhães, atendendo assim o suscitado pelo impetrante a esta Secretaria, conforme faz juntada de Laudo Médico
(anexado): [...]

Diante do narrado, evidencia-se o propósito ao deliberado por esta Douta Relatora quanto a matéria indagada no pleito, dispondo que esta
Secretaria Penitenciária
, por meio do informe da
Diretoria de Assistência Biopsicossocial-DAB-SEAP-PA
,
Ofício nº
302/2021 – DAB/SEAP/PA, que a Pessoa Privada de Liberdade, em questão, está sendo assistida por um corpo técnico de saúde biopsicossocial e
apresenta o Relatório da Condição de saúde do respectivo, juntamente com o Laudo Médico
, anexados, vislumbrado o respaldo técnico a discorrer sobre a condição de saúde do paciente.

Desta forma, o
Diretor de Assistência Biopsicossocial da DAB-SEAP/PA
se pronunciou a esta
Diretoria quanto ao pleito,
transmitindo em sede de
Relatório
confeccionado pela gestora de saúde da unidade prisional
CRPPV, enfermeira Andreza Mendes,
sobre a condição de saúde do reeducando RÔMULO CEZAR LEAL (em anexo). Nesse viés,
que menciona que o recluso em avaliação, constatou-se que após dois meses de submeter a cirurgia, o seu estado de recuperação está em bem evolução ao pós operatório, sendo medicado e recebido curativo no local da incisão cirúrgica e descreve o quadro de saúde do paciente [...].

Suscitado o atendido, justifica esta Secretaria que, por possuir o Apenado
status de preso condenado, faz-se a cautela de não dar publicidade a quanto a data e local para procedimentos extra-muros, respeitando o princípio de segurança e logística por parte desta SEAP. Vale ressaltar, ainda, que o reeducando cumpri sua pena de 27 anos, 3 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado, ora em fase de Execução de Pena, tramitando perante o Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em meio Fechado e Semiaberto de Belém-VEPRMB, nos autos do Processo de Execução Penal-PEP-SEEU-CNJ, de nº 0004273-11.2018.8.14.0039
.

Com efeito desta métrica, o status de ser Pessoa Privada de Liberdade com monta de pena em epígrafe, e ter conduta e perfil classificados como de periculosidade alta, delibera que está o paciente custodiado em uma instituição prisional de segurança máxima, CENTRO DE RECUPERAÇÃO PENITENCIÁRIO DO PARÁ V-CRPPV-SEAP, e que desde 07/09/2016 (com interrupção), conforme dados no sistema INFOPEN (documento anexado), faz parte da população carcerária deste Sistema Prisional.
É o que anuncia

a
Diretoria de Administrção Penitenciária-DAP-SEAP
, anexo documento.

Vale ressaltar sobre a tratativa em questão, que intramuros a SEAP dispõe de assistência em saúde no nível de atenção básica, conforme preconiza a Lei de Execução Penal-LEP e as Diretrizes de Saúde do Sistema de Único de Saúde-SUS, e, quando há encaminhamentos para avaliação especializada ou para a rede de serviços de saúde de alta ou média complexidade pelo médico da SEAP, as demandas são devidamente atendidas através do Núcleo Interno de Regulação da SEAP em parceria com a SESPA ou pela rede de serviços privados de saúde. Nos casos de urgências as PPLS são devidamente encaminhadas para as unidades de atendimento em saúde mais próxima, bem como esta Secretaria dispõe de viatura e escolta para o atendimento extramuros, se necessário.

Por outro lado, Excelência, já que se trata de questão sanitária alegada pelo Impetrante, elucidar quanto às diretrizes de garantia de salvaguardar a saúde da pessoa privada de liberdade, expressa no
artigo 196 da Constituição Federal e no art. 41, VII da Lei de Execução Penal
, esta Administração Penitenciária no tocante à pandemia causada pelo novo Coronavírus, tem a informar que estar atendendo todos os procedimentos da Recomendação nº 62 do CNJ, bem como o Protocolo de Atendimento e enfrentamento ao COVID-19, editado pela SEAP.

Ademais, com as diretrizes de garantia de salvaguardar a dignidade da pessoa privada de liberdade, assegura esta Administração Penitenciária, que todos os seus atos e medidas estão em obediência ao expresso na
Constituição Federal e na normativas que regem a matéria Penal
. Nesta forma, carreadas as considerações e os fundamentos expostos,
afastam-se alegações de limitações de constrangimentos, e diante de perda do objeto, vez que ao interno fora acolhida o pleito, tempestivamente
, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que não se demonstra nenhum resquício de ilegalidade em comento, assim, resta prejudicada a apreciação do Writ.

Tais termos estão normatizados e fundamentados no artigo 659 do Código de Processo Penal Brasileiro, quando versa: “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”; bem como, o preconizado no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, quando disciplina no art. 133 que “Compete ao Relator: X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível.”

Por fim, importante ressaltar que todas as medidas de prevenção e combate que estão sendo adotadas, para resguardar a saúde dos custodiados, seus familiares e servidores públicos diante do cenário de pandemia, são eficazes, além do Plano de Contingência ser cumprido dentro das orientações e normas da Organização Mundial de Saúde (OMS), e em ênfase as medidas de assistência cabíveis ao paciente
RÔMULO CEZAR LEAL
já estão sendo realizadas, assim observando o instituto supremo da dignidade da pessoa humana [...]”
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
ante a perda superveniente de seu objeto, restando prejudicada a análise do feito.

Os autos vieram à minha relatoria por prevenção. (ID n. 6266561)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO
WRIT

Verifica-se que o pleito principal deste
habeas corpus
é para que seja concedida saída imediata do coacto para a consulta médica de reavaliação pós-cirurgia.

Da análise detida dos autos, em especial pelas informações prestadas pela Autoridade Coatora (ID n. 5993803), verifica-se que o paciente fora encaminhado e atendido em consulta de reavaliação de cirurgia, pelo médico DR. Mejer P. Ferreira, com CRM nº 7547, na ABEM Hospital Magalhães, atendendo assim o suscitado pelo impetrante neste
writ
, conforme faz juntada de Laudo Médico.

Ademais, insta destacar que o Diretor de Assistência Biopsicossocial da DAB-SEAP/PA se pronunciou à Diretoria de Execução Criminal da SEAP, quanto ao pleito, transmitindo em sede de Relatório confeccionado pela gestora de saúde da unidade prisional CRPPV, enfermeira Andreza Mendes, que o paciente após dois meses de sua cirurgia, se encontra em estado de recuperação em evolução ao pós operatório, sendo medicado e recebido curativo no local da incisão cirúrgica e descreve o quadro de saúde do paciente.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
JULGO PREJUDICADO

O PRESENTE
WRIT
, ante a perda superveniente de seu objeto, nos termos do voto relator.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

____________________________

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 16/09/2021